Tribunal: TJPA
Processo: 0044113-33.2015.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0044113-33.2015.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
OSVALDINO DINIZ MENDANHA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. CONCURSO MATERIAL. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar as vítimas ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu vários golpes de faca, em diferentes regiões dos corpos das vítimas (sua ex-namorada e os familiares desta), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0044113-33.2015.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
OSVALDINO DINIZ MENDANHA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA CARLOS LAMARCK MAGNO BARBOSA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Osvaldino Diniz Mendanha
, vulgo
¿Didi¿
, interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
01/07/2019
, às fls. 176/177-v, pela MMª. Juíza de Direito Substituta Auxiliar da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA,
Dra. Célia Gadotti
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II c/c o art. 69, todos do CPB (
tentativa de homicídio simples, em concurso material
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(fls. 03/06) que
a vítima Maria José da Silva da Conceição foi namorada do denunciado Osvaldino Diniz Mendanha por cerca de 03 (três) meses
, tendo a mesma decidido
terminar o relacionamento
em razão do
excesso de ciúmes
que o denunciado sentia, bem como pelas
agressões físicas e verbais
que já havia sofrido por parte do mesmo.

No dia
01/08/2015
, o denunciado, após ingerir bebidas alcoólicas, mesmo não tendo mais qualquer relacionamento com a vítima e sabendo que não era bem-vindo na casa da mesma, foi à sua procura. A vítima recebeu-o na porta de sua residência e o denunciado passou a forçá-la a sair do imóvel juntamente com ele, momento em que ela o empurrou, tendo o mesmo partido para cima da mesma com o intuito de agredi-la.

Ao presenciar os fatos, a mãe da vítima Maria José,
Senhora Francisca da Silva Conceição
, para
defender a filha das investidas violentas do denunciado
, armou-se com um
pedaço de madeira e começou a desferir golpes contra o mesmo
, momento em que
este pegou uma arma pérfuro-cortante que trazia consigo e passou a tentar golpear as 02 (duas) vítimas já citadas, além das vítimas, Senhor Antônio Lopes de Assis e a Senhora Adriana Silva da Conceição
, que tentaram, naquele momento, ajudar as outras vítimas a se defenderem.

A vítima Francisca conseguiu retirar com o auxílio do pedaço de madeira a primeira arma pérfuro-cortante das mãos do denunciado,
tendo o mesmo retirado da sua cintura mais uma arma pérfuro-cortante do tipo faca, esta bem maior que a primeira
. Em razão da grande confusão que se instaurara, populares começaram a chegar ao local, tendo, neste instante, o denunciado se evadido.

Segundo os
laudos de exame de corpo de delito
,
todas as vítimas aqui mencionadas sofreram lesões ocasionadas pelos golpes desferidos pelo denunciado
, tendo 02 (duas) delas, a
Senhora Francisca da Silva Conceição
e a
Senhora Maria José da Silva Conceição
, precisado de atendimento na
Unidade de Tratamento Intensivo
do hospital do município em razão da
gravidade dos ferimentos
e do
perigo de morte que corriam
.

Em
razões recursais
(fls.181/184), o recorrente requer a
reforma da sentença de pronúncia para desclassificar a conduta atribuída ao acusado (tentativa de homicídio, em concurso material) para o crime de lesão corporal
, uma vez que ausente do contexto probatório o dolo na conduta praticada pelo réu, configurando
ausência de

animus necandi
. Segundo a defesa,
houve unicamente a intenção de produzir a lesão à integridade das vítimas
(
animus laedendi
), com o fim de produzir este resultado.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 187/189-v), o Promotor de Justiça declara que, de fato, durante a instrução processual,
restou comprovado de que o recorrente não agiu com
animus necandi
em relação às vítimas
,
não havendo certeza quanto à intenção de matar
descrita na exordial acusatória, razão pela qual clama pelo
provimento
do recurso para
impronunciar o réu Osvaldino Diniz Mendanha
,
desclassificando a conduta do réu para o crime de lesão corporal grave
(art. 129, §1º, incisos I e II, do CPB).

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(fls. 190 -
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia (parecer de fls. 198/199-v).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de tentativa homicídio para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, conforme demonstrado a seguir.

Primeiramente, vale destacar que a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado a Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) à pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da existência de uma nova figura penal, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pela magistrada
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A
materialidade
e a
autoria do crime
restam comprovadas pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 31), com a apreensão de
¿01 (uma) faca de serra, marca Martinox, cabo quebrado, cor verde, a qual foi encontrada em poder de Osvaldino Diniz Mendanha¿
, pelos
laudos de exames das vítimas
às fls. 44, 46, 48 e 50 dos autos, bem como pelos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução criminal
, destacando, principalmente, a
palavra das vítimas Maria José da Silva da Conceição e Francisca da Silva Conceição
.

A defesa pede a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
, mas não alega negativa de autoria. Sustenta a defesa que não restou comprovado que o denunciado tenha agido imbuído pelo elemento subjetivo do tipo
animus necandi
e que agiu apenas com a intenção de lesionar a vítima.

No entanto,
a versão de ausência de

animus necandi

encontra-se dissociada das demais provas
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução
, principalmente pela
palavra das vítimas e das testemunhas ouvidas na fase policial e judicial
.

Vale a pena transcrever os principais depoimentos:
Depoimento judicial da vítima Maria José da Silva da Conceição (mídia de fls. 138) -
¿(...). Que no dia do fato, o acusado estava bebendo e mandou recado pela sua madrinha, para que a mesma fosse ao bar se encontrar com ele, porém a mesma não foi, fato este que fez com que o acusado fosse até sua residência. Que ao chegar ao local, a vítima encontrou o mesmo na porta da cozinha, tendo o acusado lhe agarrado pelo braço, porém a mesma conseguiu se soltar e saiu correndo para o quarto de sua genitora, tendo assim o acusado se deslocado até a casa de sua genitora, ato contínuo a sua mãe, ao perceber que se tratava do acusado, o colocou para fora, tendo o mesmo, diante disso, agredido fisicamente sua genitora com um soco, momento em que a vítima Adriana interveio em defesa de sua mãe. Que nesse momento o acusado tirou o canivete de sua cintura e deu uma facada em sua genitora e em sua irmã. Que o acusado começou a esfaquear sua mãe, depois sua irmã, depois o seu padrasto e depois ela. Que relata que, ao correr do acusado, chegou a cair, tendo então o acusado lhe esfaqueado no braço, na perna e no peito. Que o mesmo ia sem direção ou seja lhe esfaqueava sem pudores¿.
Depoimento judicial da vítima Francisca da Silva Conceição (mídia de fls. 138) -
¿(...). Que no dia do fato estava em casa, precisamente no fundo do seu quintal, quando ali chegou o acusado, que não gosta do acusado, pois o mesmo quando tinha um relacionamento com sua filha a agredia muito. Que quando o mesmo chegou a sua casa, o mandou ir embora, tendo o mesmo lhe xingado e em ato contínuo lhe furado com um canivete na barriga, testa e no braço. Que ressalta que, devido a esses golpes, a mesma foi para a UTI do Hospital Regional. Que no dia dos fatos, o acusado esfaqueou suas filhas e seu esposo, sendo que ficou internada cerca de 18 dias, seu marido 10 dias e suas filhas foi 07 ou 08¿.
Depoimento judicial da vítima Adriana da Silva Conceição (mídia de fls. 138):
¿(...). Que o acusado havia mandado recado pela madrinha de sua irmã para que a mesma fosse até o bar que estava para se encontrarem, caso a mesma não fosse até o local, o acusado iria até ela. Que como a sua irmã não foi ao encontro do acusado, o mesmo foi até a casa de sua mãe. Que ao chegar no local, o mesmo foi expulso de sua casa por sua genitora, momento em que o acusado furou a sua genitora. Que neste momento a vítima entrou na frente de sua mãe, tendo o acusado lhe furado por duas vezes na costela, após isso a derrubou no chão e ao tentar escapar a mesma foi furada em seu pescoço. Que o denunciado, ao ver a sua irmã, correu e a derrubou-a no chão e começou a lhe cortar. Que quando o seu padrasto chegou, o mesmo lhe deu uma facada na barriga, que no momento da confusão, chegou o sobrinho de seu padrasto, tendo sido o mesmo também atingido em seu braço. Que ficou cerca de 06 dias no hospital com sua irmã devido seus ferimentos, sua genitora ficou cerca de 12 ou 13 dias e seu padrasto ficou cerca de 11 dias, já a vítima Hélio não ficou nenhum dia, pois o corte foi no seu braço. Que afirma que o acusado só parou de furar as vítimas quando o seu canivete fechou, tendo o mesmo se evadido do local¿.
Depoimento judicial dos policiais militares Antônio Júnior Galvão Mesquita e Danilo Silva Maximimo (mídia de fls. 138):
¿(...). Que não presenciaram os fatos, somente fizeram a ocorrência. Que foram acionados via central, a qual delatava que havia um homem esfaqueando uns familiares e que o mesmo havia fugido do local. Que se deslocaram até o local e ao chegar lá, a população já havia detido o acusado. Que observaram que o mesmo aparentava sinais de embriaguez¿.

Como se vê,
o conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente
, como quer nos fazer crer a defesa, existindo
fortes indícios da participação do acusado na tentativa de homicídio
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção
. Além do mais,
a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao

meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Com relação aos
indícios de autoria
, expôs a douta magistrada, que não haveria dúvida suficiente que impedisse que o ora recorrente fosse submetido ao julgo do Tribunal Popular, pois,
as testemunhas inquiridas durante a instrução apresentaram versão no sentido de apontar o acusado como o autor do fato descrito na denúncia
, tendo o mesmo
agido com dolo no crime que tentou ceifar a vida das vítimas
, sua ex-namorada e os familiares desta, tendo o mesmo
desferido golpes de faca em diferentes regiões nas vítimas, como barriga, testa, braço, perna, peito e costela
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao princípio do
in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
¿o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação¿
.

Sendo assim,
a desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem aplica vários golpes de faca, em diferentes regiões dos corpos das vítimas, em princípio, quer matá-las ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste das agressões sofridas pelas vítimas a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP. Decisão de pronúncia mantida.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular. A pretensão desclassificatória em análise, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do autor dos fatos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do agente, ou se o resultado lesão corporal com resultado morte decorreu de motivos alheios à sua vontade. Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, verifico não existir demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.04474351-11, 209.054, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-31).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Osvaldino Diniz Mendanha
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
É o voto
.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora